Tribunal: TJMT
Processo: 1016269-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016269-17.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO RODRIGUES TAVARES - CPF: 100.529.736-38 (ADVOGADO), RACOES BOCCHI LTDA - CNPJ: 01.951.072/0001-87 (EMBARGANTE), THATIANE DOS SANTOS JULIACI - CPF: 119.299.786-77 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (EMBARGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), NATALIA CRISTINA CHAVES - CPF: 040.034.176-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL - PLANO APROVADO POR MAIORIA DOS CREDORES – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A EXTINÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE DA RECUPERANDA – PREVISÃO EXPRESSA DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 59 – AUSÊNCIA DE QUALQUER ASPECTO DE ILEGALIDADE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ CONCESSÃO DE PERÍODO DE TEMPO PARA PURGAR A MORA - AUSÊNCIA DE IMPEDITIVO LEGAL – RESPEITO À SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEIAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS

1. “O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores”, e, sendo assim, “a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). 2. Nas ações que versam sobre recuperação de empresas, não cabe ao Poder Judiciário avançar sobre o mérito do plano aprovado pelos credores, mas somente retificar eventuais ilegalidades. 3. Não verificada irregularidade na decisão agravada que homologou o Plano de Recuperação Judicial, deve esta ser mantida por seus próprios fundamentos.
4. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por RAÇÕES BOCCHI LTDA
,

contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado do TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1016269-17.2023.8.11.0000
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante para manter incólume a decisão recorrida, por entender que

“
as teses recursais não apontam erro gritante, nem nulidades identificáveis à primeira vista, circunscrevendo, no geral, a matérias de cunho patrimonial, cuja manutenção, por ora, do quadro definido pela decisão agravada não importa em nenhum prejuízo aparente à empresa/agravante
”
(cf. Id. no 201590665).

O embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, “
ao não observar a fundamentação trazida pela Embargante, a qual, na realidade dos fatos, visa estabelecer um controle de legalidade sobre as cláusulas do Plano de Recuperação Judicial que atingem diretamente a sua esfera jurídica
”, asseverando que “
não objetiva alterar as condições de pagamento, carência ou deságio do passivo recuperacional. Lado outro, a pretensão recursal limita-se a resguardar os direitos e garantias básicos da totalidade dos credores, legalmente assegurados
”.

Pedem, pois, o saneamento dos supraditos vícios para que seja reformado o acórdão, com a aplicação dos efeitos infringentes para que seja provido o recurso de agravo de instrumento (cf. Id. no 203358659).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 204953697).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta pela inocorrência de vícios e rejeição dos declaratórios.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, os embargantes deixam bem claro que objetivam única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa

e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelos embargantes,
servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar nova análise da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se os embargantes não concordam com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024